Tribunal: TJDFT
Processo: 0701323-61.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. BRB – BANCO DE BRASÍLIA. ESCRITURÁRIO. EXAME PSICOLÓGICO. EXIGÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. SÚMULAS No 20 DO TJDFT E 686 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI EM SENTIDO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. ATO DE EXCLUSÃO POR NÃO RECOMENDAÇÃO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA SEM PREVISÃO LEGAL. NULIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do estabelecido pela Súmula 20 do TJDFT, "a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo". No mesmo sentido, o Enunciado no 686 da Súmula do STF estabelece que "só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público", sendo que a expressão "lei" ou "previsão legal", nesse caso, se refere a lei em sentido material, ou seja, lei emanada do Poder Legislativo. Precedentes.
2. Inexistente previsão legal para a realização de exame psicotécnico ou avaliação psicotécnica em concurso público, é nula a previsão editalícia que estabeleça a realização desta modalidade de avaliação, bem como o ato administrativo que exclui candidato do certame por esse fundamento.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 559069, assentou, em relação ao artigo 37, inciso I, da Constituição Federal, que "a restrição estabelecida pelo dispositivo constitucional não fez qualquer distinção quanto à atividade pública exercida ser de cargo, emprego ou função pública", concluindo, assim, pela violação à Constituição Federal em hipótese de previsão de exame psicotécnico em edital ou outro ato administrativo, sem previsão legal.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.